Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708468-34.2019.8.07.0014 APELANTE: TAURION DE SOUSA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO TAURION DE SOUZA SILVA interpôs apelação (id. 47685293) da r. sentença (id. 47685290) proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, que julgou procedente o pedido exordial e improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar a posse e propriedade do bem alienado, o VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE CONNECT 1, PLACA PBM7706, RENAVAM 1168891962, COR BRANCA, ANO 2018/2019, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas. E JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais, condenando o reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da reconvenção (ID 104391844), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa. Registro eletrônico. Publique-se. Intimem-se.” O apelante-autor alega que não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença e deferir-lhe a gratuidade de justiça. Recurso dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 47685271). Contrarrazões do autor (id. 47685297), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. A presente apelação tem por objeto tão somente a concessão de gratuidade de justiça ao apelante-réu. No entanto, o benefício já foi deferido pelo MM. Juiz desde r. decisão de 28/09/2021 (id. 47685271), tanto que a exigibilidade da sucumbência foi suspensa na r. sentença. Nesse contexto, é patente a ausência de interesse recursal, pela ausência de utilidade do provimento jurisdicional almejado. Isso posto, não conheço da apelação do réu, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora